Tribunal: TJDFT
Processo: 0722236-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722236-03.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, JOSÉ ANTONIO REY LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA TRABALHISTA. REJEITADA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO PARA FINS DE CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. MORA DA PREVI. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O Banco do Brasil não possui legitimidade para responder pelo recálculo e revisão do benefício previdenciário, bem como pelo seu pagamento. Tais obrigações só podem ser impostas à Previ. Contudo, o BB pode responder pelo pagamento da cota patronal que lhe corresponde. Caso contrário, o autor não receberia o benefício ou, ao menos, não o receberia de forma integral. 2. A justiça comum é competente para julgar as ações de revisão de benefício previdenciário contra o Banco do Brasil. Em 2018, o STF confirmou o entendimento referente ao tema 190, com repercussão geral (Recursos Especiais n.o 583.050 e n.o 586.453), tendo asseverado que tal entendimento também se aplica às demandas ajuizadas contra o ex-empregador. 3. A cobrança de diferenças decorrentes de superávit, que seriam devidas em razão de benefício de previdência complementar, estão sujeitas ao prazo prescricional de cinco (5) anos, previsto no art. 75, da LC n.o 109/2001, conforme entendimento do colendo STJ, consubstanciado nos Enunciados 291 e 427, de sua Súmula. 4. O termo inicial do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da sentença proferida pela Justiça do Trabalho, reconhecendo o direito do funcionário à incorporação das horas extras ao benefício previdenciário. 5. Com relação ao direito de incorporação das horas extras recebidas na justiça do trabalho aos benefícios previdenciários complementares, importa observar que se trata de matéria objeto de decisão vinculante - Tema 955, do colendo STJ. 6. Deve-se reconhecer o direito do autor à inclusão no seu benefício do reflexo das verbas reconhecidas na Justiça Trabalhista, desde que observados os aportes para tanto necessários, que incluem as suas próprias contribuições e a cota patronal. 7. Não há que se falar em mora da Previ se a majoração pretendida pelo autor depende da devida recomposição. Assim, não são devidos juros moratórios, salvo eventual mora depois de realizado o aporte pelo autor. 8. Apelo parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementados nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, seriam apenas mera expectativa de direito; b) artigos 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, 884 e seguintes do Código Civil, ao argumento de que o acórdão combatido teria concedido “vantagem ou benefício sem previsão no Regulamento do Plano de Benefícios administrado pela Ré”, de maneira a atingir negativamente o seu equilíbrio financeiro e atuarial (“déficit nas reservas técnicas”), e atingindo “o patrimônio coletivo dos participantes, em flagrante afronta ao respectivo plano de custeio”. Defende, ainda, que a formação da reserva técnica matemática seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; c) artigos 1o, 17, 68, 20, todos da Lei Complementar 109/2001, 422, do Código Civil, asseverando a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos; d) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título, ou, subsidiariamente, seja a referida verba distribuída igualmente entre as partes Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 24546129 - Pág. 30). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01, e 422, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029